Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-63.2016.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE NASCIMENTO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 270.436.318-82 (RECORRENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), DOMIRIS GERALDO - CPF: 163.200.128-46 (RECORRENTE), GABRIEL NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 394.208.128-80 (RECORRENTE), T. N. O. - CPF: 394.584.108-94 (RECORRENTE), Y. N. S. G. - CPF: 071.831.971-07 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. MENOR COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE ART. 8o DA LEI 9.099/95. GENITORES QUE PRETENDEM DE MODO REFLEXIVO O RECONHECIMENTO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO VOO DOS MENORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Cuida-se da ação indenizatória, em que os Recorridos postulam a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de seus filhos, menores impúberes, terem sofrido abalo em sua esfera extrapatrimonial, pelo cancelamento do voo trecho São Paulo/Cuiabá em 20/02/2016, tendo chegado ao destino final com aproximadamente 24horas de atraso.

2.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

3.

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8o, caput, da Lei no 9.099/95.

4.

Extinção do processo em face dos menores litigantes, sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais

5.

Do mesmo modo, na hipótese presente, vislumbra-se que os genitores não possuem legitimidade para propor a presente ação, porquanto estão pleiteando, em nome próprio, direito alheio, situação vedada pelo ordenamento jurídico civil.

6.

Registre-se que a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.o do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por T.N.O, Y.N.S.G, G.N.O, todos menores impúberes, e por seus genitores DOMIRIS GERALDO e ELIANE NASCIMENTO FERREIRA OLIVEIRA em face da empresa GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Em síntese, informam que os genitores adquiriram três passagens aéreas para os menores no trecho São Paulo/Cuiabá com data prevista para embarque no dia 20/02/2016 às 16h55min. Informam que os Requerentes Eliane e Domiris (genitores), também realizariam o trajeto São Paulo/Cuiabá, entretanto, através de transporte rodoviário, razão pela qual se programaram para sair de São Paulo no dia 19/02/2016 e chegada em Cuiabá no dia 20/02/2016, onde esperariam pelos menores que embarcariam no voo da empresa aérea na mesma data, assim, após o desembarque dos filhos, todos se deslocariam conjuntamente até a cidade de Nobres/MT.

Informam que a empresa aérea cancelou o voo dos menores com a justificativa de restruturação da malha aérea, sendo realocados apenas em um voo no dia seguinte, tendo chegado ao destino final (Cuiabá/MT) no dia 21/02/2016, às 09h20min, portanto, aproximadamente após 24 horas do horário inicialmente contratado. Deste modo, postulam pela reparação dos danos experimentados em decorrência do cancelamento do voo dos menores.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I, do CPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 201,27 (duzentos e um reais e vinte e sete centavos), a título de reparação de danos materiais; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS,
A CADA UM DOS AUTORES,
com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

Inconformada, a Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
nas razões recursais,
arguiu a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a inclusão de menor impúbere no polo ativo, e refutou
in totum
os argumentos levantados na sentença objurgada.

Por sua vez, em contrarrazões os Recorridos pugnam pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020